Tribunal: TJDFT
Processo: 0725939-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725939-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE RIBAMAR SOUSA MACHADO FILHO EMBARGADO: JOSE RIBAMAR SOUSA MACHADO FILHO, EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se os embargados para apresentar contrarrazões aos embargos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator